Tribunal: STF
Processo: Rcl 39658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, a qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10.
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fl. 2/5):
    A controvérsia sob análise resulta do completo afastamento da Lei n. 12.302/2010 que regulamenta o exercício da profissão de Instrutor de Trânsito. Isso porque, a jurisprudência da Justiça do Trabalho entende que instrutores de entidades do Sistema “S”, de forma ampla, são na realidade professores, na medida em que passam conhecimento para seus alunos, sendo prescindível para isso o cumprimento dos requisitos previsto no art. 317 da CLT.
    Ao enquadrar os instrutores do Sistema “S” como professores, a Justiça do Trabalho defere a esses trabalhadores todos os benefícios da categoria dos professores. Ocorre que, com todo respeito ao brilhantismo das decisões da Justiça Laboral, no caso da decisão reclamada, houve um claro equívoco da Justiça do Trabalho.
    (…)
    Assim, ao aplicar indistintamente a jurisprudência, a 1º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14º Região acabou por negar a vigência da lei que regulamenta a profissão do instrutor de trânsito.
    (…)
    Com efeito, ao negar a aplicação da Lei n. 12.302/2010, sem sequer analisar o caso concreto por esse prisma, há evidente afronta ao art. 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal. Tal entendimento resta consubstanciado na Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/11):
    A violação da Súmula Vinculante nº 10 por parte do acórdão reclamado pode ser observada na medida em que se adota de forma imprecisa “a função de magistério” para o enquadramento do trabalhador como “professor” mesmo diante da lei n. 12.302/2010 que enuncia o rol de atividades para a categoria do “instrutor de trânsito”.
    O magistério, para além das exigências previstas no art. 317 da CLT e de acordo com a jurisprudência do TST, consiste em ministrar aulas, transmitir conhecimento. Pois bem, os fatos da relação de emprego são incontroversos; no entanto, a Lei 12.302/2010 também afirma que o instrutor de trânsito é o profissional responsável pela formação de condutores de veículos automotores, ou seja, transmitem conhecimento.
    (…)
    A decisão reclamada simplesmente desconsiderou a existência da Lei n. 12.302/2010, violando assim a cláusula de reserva de plenário e contrariando a Súmula Vinculante n. 10 do STF. Nota-se ainda que a forma como a Justiça do Trabalho aplica o princípio da primazia da realidade aos casos de instrutores, acaba por tratar de forma desigual as entidades do Sistema “S” e as escolas de formação de condutores de trânsito, uma vez que os instrutores das escolas de trânsito não são enquadrados como professores. 
    Por todos os lados que se analise a decisão reclamada, percebe-se que a 1º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14º Região merece ser cassada porque contraria a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal quando afasta a incidência da Lei 12.302/2010 ao enquadrar a instrutora de trânsito, beneficiária da decisão reclamada, como professora. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência desta reclamação, cassando definitivamente o acórdão prolatado pela eg. 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14º Região nos autos do processo n. 0000329-49.2018.5.14.0007, por contrariedade à Súmula Vinculante n. 10, determinando o retorno dos autos ao TRT da 14º Região para novo julgamento que observe a reserva de plenário (fl. 11).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 13/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho para processamento de recurso.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Na presente hipótese, não tem razão o reclamante. Ao contrário do alegado pelo reclamante, a Lei n. 12.302/2010, apesar de regulamentar o exercício da profissão de Instrutor de Trânsito, não traz qualquer diretriz no sentido de impedir que o vínculo de emprego em questão seja regido pela CLT. Por esse motivo, não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade. O acórdão reclamado reconheceu o enquadramento do beneficiário da decisão na função de professor, utilizando-se dos seguintes fundamentos (doc. 20, fl. 4/6): 
    Nesse sentido, a questão central do recurso se refere ao enquadramento da função do autor como professor, mesmo que sem a devida habilitação e registro no MEC, nos moldes do art. 317 da CLT:
    Art. 317. O exercício remunerado do magistério, em estabelecimentos particulares de ensino, exigirá apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. (Artigo com redação dada pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)
    Nesse prisma, verifica-se nos autos ser incontroverso que o autor ministrava aulas no SENAT, tanto que na contestação o Reclamado não nega esses fatos.
    Por outro lado, a testemunha trazida pela Autora afirma que esta realizava o planejamento das aulas por ela ministradas, elaborava provas e as corrigia, assim como controlava a presença dos alunos, ou seja, desempenhava atividades típicas de professor.
    (…)
     Dessa forma, é possível ver que o reclamante tinha as mesmas atribuições de um professor, independente de habilitação técnica e registro no MEC, conforme supramencionado, ou seja, embora tenha sido contratado como instrutor, a função desenvolvida era de professor.
    Sobre o tema, o TST já firmou posição no sentido de que esse dispositivo celetista é destinado apenas as empresas na contratação do seu quadro funcional, não impossibilitando que, com base no princípio da primazia da realidade, um instrutor possa ter sua função reconhecida como de professor, mesmo sem cumprimento dos requisitos do referido artigo. 
    (…)
    Logo, estando demonstrado na demanda que a Reclamante realizava atividades de professor, necessário o seu reenquadramento e por corolário a retificação da CTPS para constar o exercício na função de professora no período de vigência do contrato de trabalho, sob pena de multa diária (arts. 497 e 536, §1º, do NCPC) no valor de R$100,00 por dia, até o limite de 30 dias, a ser revertida à trabalhadora.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente